Tribunal: TJMT
Processo: 1022336-86.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022336-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO CEZAR DE SOUZA NEVES - CPF: 809.733.101-20 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. DANO MATERIAL E MORAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira em reclamação indenizatória, visando à reforma de decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial, reconhecendo a ausência de prova da contratação dos serviços que ensejaram descontos em folha de pagamento, afastando prescrição e decadência, e fixando indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) incidência de prescrição e decadência; (
ii
) regularidade da contratação dos serviços; (
iii
) possibilidade de compensação de valores e quantum indenizatório; (
iv
) configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para ação indenizatória em relações de consumo é de cinco anos (art. 27 do CDC), não se aplicando o prazo decadencial para vício do produto ou serviço quando se pleiteia indenização por danos materiais e morais.

4. A ausência de apresentação do contrato celebrado com o consumidor, referente ao cartão de crédito, impede a comprovação da regularidade dos descontos realizados em folha de pagamento, caracterizando cobrança sem respaldo contratual e conduta ilícita.

5. O desconto indevido em folha de pagamento gera dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais.

6. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo prescricional para ação indenizatória em relações de consumo é de cinco anos, não se aplicando o prazo decadencial para vício do produto ou serviço quando se pleiteia indenização por danos materiais e morais.
2.
A ausência de prova da contratação dos serviços bancários impede a legitimidade dos descontos em folha de pagamento, ensejando restituição dos valores e indenização por dano moral
in
re

ipsa
.
3.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 em casos similares.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 26, 27
;
Código de Processo Civil, art. 373, II
;
Código Civil, art. 944
;
Lei nº 9.099/95, art. 55
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 995.064/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/05/2017,
DJe
01/06/2017
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019
;
TJMT, N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 04/11/2024, DJE 07/11/2024
;
TJMT, N.U 1042146-87.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 03/07/2023, DJE 07/07/2023
;
TJMT, N.U 1072081-41.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 03/06/2024, DJE 06/06/2024
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
01/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1022336-86.2023.8.11.0003

Agravante:
BANCO PAN S.A.

Agravado:

CLAUDIO CEZAR DE SOUZA NEVES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDIO CEZAR DE SOUZA NEVES ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DAYCOVAL S.A.
e
BANCO PAN S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente
procedentes, diante da ausência de prova da contratação do negócio jurídico que ensejou
as cobranças na folha de pagamento da parte reclamante
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e
arguiu, como prejudicial de mérito, a prescrição e a decadência
.
No mérito, a
legou que houve a regular contratação sem vício de
consentimento
. Requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao recurso interposto. Alternativamente pugnou pela: a) a compensação dos valores apresentados pelo banco e não impugnados pel
a parte recorrida; e
b) redução do valor d
a indenização por
dano moral.

A parte reclamante, embora intimada (ID 273705871/PJe2) não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo
à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
, como prejudicial de mérito,

a incidência do prazo prescricional para
restituir os valores postulados nos autos
e
,
do prazo decadencial para alegar o vício de
consentimento presumido.

No mérito, alegou que houve a regular contratação
dos seus serviços
. Requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao recurso interposto. Alternativamente
,
pugnou pela: a) a compensação dos valores apresentados e não impugnados pel
a parte
recorrido; e b) redução do valor d
a indenização por
dano moral.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que, com
exceção

d
o tópico referente ao
quantum
do dano moral,todos os demais requerimentos contidos no agravo interno foram analisados e fundamentados em decisão monocrática, não merecendo qualquer reparo.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Decadência.
Nas relações de consumo, se houver

vício do produto

ou

falha

na

prestação do serviço, que o torne

impróprio

ou

lhe

diminua o valor, o consumidor

tem o prazo de 30 ou 90 dias (art. 26, I e II, do CDC) para escolher entre a substituição do produto, abatimento

proporcional do preço, reexecução do serviço, ou

resolução do contrato (art. 18, § 1º, e art. 20 e seus

incisos, do CDC), sob pena de extinção do direito pela decadência.Todavia, quando

há

danos

ao

consumidor, causados

por

fato do produto

ou do serviço (art. 27 do CDC), o direito de pleitear as consequentes

indenizações

deve ser exercido no prazo

prescricional de ci
nco

anos

(STJ
AgInt
no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado

em 18/05/2017,
DJe
01/06/2017).
Quanto ao

pleito

indenizatório

por

danos

materiais e morais, aplica-se o prazo

prescricional da ação

indenizatória e não o prazo

decadencial.

Prescrição. Prazo e contagem.
A ação

indenizatória

prescreve

em 3 anos, se tratando de relação civil, ou

em 5 anos, se tratando de relação de consumo

(STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado

em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019 e STJ REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado

em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018).

Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição da ação

indenizatória, em

relações de consumo, quando o ajuizamento

ocorrer antes do decurso do prazo

prescricional de 5 anos (art. 27 do CDC), contado da data da lesão do direito

até o ajuizamento da ação.

No caso

concreto, a parte

recl
amante

postulou a restituição
dos valores

cobrados

desde

julho/2018 e a ação

foi

proposta

em

julho/2023, razão pela qual não

há que se falar

em

prescrição.

Origem da dívida. As partes de um contrato

devem

respeitar o que efetivamente

foi

pactuado (
princípio

pacta sunt servanda), não

podendo

acrescentar

obrigações unilateralmente. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2
024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).

No caso dos autos, a parte reclamada não apresentou o contrato celebrado com a parte reclamante, referente ao cartão de crédito, não sendo possível verificar se a cobrança do referido serviço possui respaldo contratual.

Por ser o consumidor hipossuficiente para comprovar o real teor do contrato, decide-se em desfav
or da parte reclamada, concluindo-se que houve cobrança sem amparo contratual.

Embora com as razões recursais tenha sido juntado comprovante de transferência bancária (ID 242309221/PJe2), referido documento não é suficiente para comprovar a cobrança contestada nos autos, pois a transferência foi realizada em 13/3/2015 e as cobranças na folha de pagamento da parte reclamante iniciaram em 2014 (ID 242308765/PJe2, pág. 7).

Importa

mencionar, por

fim, que ao

presente

caso

não se aplica a teoria

denominada

duty

to

mitigate

the

loss
, haja vista não haver

contrato que justifique a cobrança

realizada pela parte

reclamada. Portanto, a cobrança é indevida e configura

conduta

ilícita.

Dano moral.

N
os termos da jurisprudência da Turma

Recursal, o desconto

indevido de valores

em

folha de pagamento

gera

dano moral in
re

ipsa

(NU n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023 e N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Dano material
.
Os

danos

materiais

podem ser
subclassificados

em

danos

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou

lucros

cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Os

danos

materiais

na

modalidade de perda

emergente

foram

comprovados

por

meio dos documentos

apresentados

nos

IDs
242308765, 242308766, 242308767, 242308768, 242308769, 242308770, 242308771, 242308772, 242308773 e 2423087
74/PJe2 (holerites).

Assim, a parte

reclamante

faz jus à indenização

no valor de R$ 3.881,18 (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser provido.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do
ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios, especialmenteos descontos realizados indevidamente na folha de pagamento da parte reclamante sem sua contratação, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 5.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1072081-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024; N.U 1024129-31.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2
023, publicado no DJE 11/12/2023; e N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 06/04/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025